Tribunal: CARF
Processo: 10840.721316/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10840.721316/2009-47
Recurso no
Embargos
Acórdão no
9202-009.495 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de abril de 2021
Embargante
CONSELHEIRA MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Interessado
JATAI AGROPECUARIA LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE.
EXISTÊNCIA.
ACOLHIMENTO.
Havendo obscuridade na decisão, devem ser acolhidos os embargos
declaratórios, a fim de que tal vício seja esclarecido.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO ANTERIOR AO FATO
GERADOR. SÚMULA CARF 122.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos para, sanando os vícios apontados no Acórdão no 9202-009.127, de
25/09/2020, sem efeitos infringentes, adaptar o voto ao que foi efetivamente decidido pelo
Colegiado.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721316/2009-47
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.495 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.721316/2009-47

Em sessão plenária de 25/09/2020, foi julgado o Recurso Especial relativo ao
processo em epígrafe, prolatando-se o Acórdão no 9202-009.127, que assim registra no
respectivo voto:
(a) Assim quanto a área de Reserva Legal a falta do ADA pode ser suprida pela
averbação da reserva legal no registro da matrícula do imóvel, desde que realizada
antes do fato gerador, pois em se tratando de uma área eleita pelo Contribuinte, esta
eleição deve ocorrer para os fins a que se pretendia antes do fato gerador ou ainda até
o início da ação fiscal. (grifei)
Quanto à ementa, esta foi elaborada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005 ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA - RESERVA LEGAL.
AVERBAÇÃO.
A área declarada a título de utilização limitada (reserva legal) que se encontra
devidamente comprovada nos autos por meio de averbação na matrícula do registro do
imóvel, deve ser excluída da área tributável para efeito de cálculo do ITR, desde que
efetuada até a ocorrência do início da ação fiscal. (grifei)
Todavia, na formalização do voto, a ilustre Presidente de Turma teria constatado a
existência de obscuridade, razão pela qual opôs embargos de declaração nos seguintes termos:
[...] verifica-se obscuridade em relação ao prazo para averbação da Área de Reserva
Legal (ARL) na matrícula do imóvel, para que seja excluída da tributação do ITR.
Registre-se, por oportuno, que trata-se do Acórdão no 9202-009.127, de 25/09/2020 e,
na mesma assentada, foi proferido o Acórdão no 9202-009.129, tratando da mesma
matéria, com a seguinte ementa, que efetivamente reflete o posicionamento do
Colegiado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
As áreas de reserva legal, para fins de redução no cálculo do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, devem estar averbadas no Registro de Imóveis
competente até à data de ocorrência do fato gerador.
Assim, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, oponho os presentes
Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício apontado, de sorte que o voto e a
ementa reflitam efetivamente o posicionamento do Colegiado na matéria objeto do
julgamento.
Os autos foram distribuídos a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
Presentes os pressupostos de admissibilidade previstos nos arts. 65 e 66, do Anexo
II, do Regimento Interno deste Conselho, os presentes embargos devem ser conhecidos.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.495 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.721316/2009-47

2
Existência de obscuridade
Conforme preleciona o art. 1022, I, do Código de Processo Civil, cabem embargos
de declaração para esclarecer obscuridade. No mesmo sentido, o art. 65 do Regimento Interno
deste Conselho preceitua que cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver tal
vício. No mais, e de acordo com o inc. I, do § 1o, do referido art. 65, tal expediente pode ser
oposto por conselheiro do colegiado.
Pois bem. Conforme exposto pela embargante, no acórdão 9202-009.129,
decidido na mesma assentada e de relatoria da mesma conselheira relatora, o entendimento deste
colegiado foi no sentido de que as áreas de reserva legal, para fins de redução no cálculo do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, devem estar averbadas no Registro de Imóveis até
a data de ocorrência do fato gerador. No presente caso, todavia, o voto e a ementa da decisão
embargada fazem referência de que a averbação poderia ocorrer até o início da ação fiscal, o que
não se coaduna com o que foi decidido na sessão de julgamento e nem com o entendimento do
colegiado a respeito da matéria exposto naquele outro acórdão.
Assistindo-se ao vídeo da sessão de julgamento, disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=k3q3ken76_k, a partir da 1h30min observa-se que o
colegiado entendeu, unanimemente, pela aplicação da Súmula CARF 122, segundo a qual a
averbação em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental. O colegiado, após constatar a existência da averbação da área de 194 ha
na matrícula de efl. 32, conforme requerimento de 1985 e averbação de 1990, constatou a
anterioridade desse ato em relação ao fato gerador e consequente aplicabilidade do referido
enunciado sumular, que assim dispõe:
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A discussão travada nos autos era apenas a inexigibilidade do ADA para o
reconhecimento da área de reserva legal, tendo sido constatada, pela Turma, a existência de
anterioridade da averbação, de modo que o recurso do sujeito passivo foi provido nos termos da
Súmula.
Logo, deve ser esclarecida a obscuridade apontada pela embargante, a fim de que
a ementa seja transcrita nos seguintes termos:
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO ANTERIOR AO FATO
GERADOR. SÚMULA CARF 122.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental.
Quanto ao voto, deve restar consignado o provimento do recurso do contribuinte,
em decorrência da aplicação da Súmula CARF 122, notadamente porque a averbação ocorreu
antes da ocorrência do fato gerador. Destarte, deve ser suprimida a expressão até o início da ação
fiscal, a qual não reflete o quanto decidido na sessão pelo colegiado.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e acolher os presentes embargos de
declaração, a fim de que seja esclarecida a obscuridade e alterada a ementa do acórdão
embargado.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.495 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.721316/2009-47

(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital